Tribunal: TJES
Processo: 5007805-09.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação Acessória
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007805-09.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE COLATINA
RECORRIDO: JAIME DE OLIVEIRA SOUZA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007805-09.2022.8.08.0014

RECORRENTE: MUNICIPIO DE COLATINA

RECORRIDO: JAIME DE OLIVEIRA SOUZA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO. LAUDO TÉCNICO ANEXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JAIME DE OLIVEIRA SOUZA
em face do
MUNICIPIO DE COLATINA,
aduzindo o requerente que é Auxiliar de Serviços Gerais, exercendo as funções de limpeza e higienização das salas de aula; limpeza dos banheiros; limpeza dos ventiladores; recolhimento de lixo diariamente; limpeza das mesas; limpeza das calçadas; varrição do pátio interno e externo; administração e utilização de produtos de limpeza; lavagem de pano de chão, tapetes e cortinas; limpeza da caixa de esgoto; desentupimento dos sanitários e caixas de ralos. Busca, assim, o recebimento do adicional de insalubridade em seu grau máximo (40%).

Em contestação (ID 9482620), o requerido alega que a atividade desempenhada pelo requerente não comporta concessão da insalubridade, visto que ausente qualquer exposição que acarrete prejuízos em sua vida, dentro do período de 26/03/2018 até 31/05/2022.

A sentença (ID 9482632) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante dessas considerações, profiro RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DETERMINAR a implantação do benefício do Adicional de Insalubridade à parte requerente, no percentual de 40%, bem como para CONDENAR o Réu ao pagamento das parcelas retroativas do benefício, a partir do dia da posse (ressalvado os pagamentos do benefício já realizado), a com juros de mora segundo a remuneração da poupança no período, contados a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E (STF – RE 7.0947), a partir da data do vencimento de cada parcela, por se tratar de crédito considerado de caráter alimentar (STJ – REsp 781.863 e outros)
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 9482635), reiterando que não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o autor tenha direito em seu grau máximo, sendo necessário um aumento considerável na exposição aos agentes nocivos à saúde, o que de certa forma não aconteceu.

O autor apresentou contrarrazões (ID 9482638), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Pois bem. O autor pleiteou o recebimento do adicional de insalubridade, com base na Lei Municipal nº 6.369/2016. Na inicial, colacionou Laudo Técnico de Insalubridade (ID 9482607), constatando, em 01/06/2022, que a atividade desenvolvida pelo autor (Auxiliar de Serviços Gerais) permite seu enquadramento como atividade insalubre em grau máximo (40%), nos termos do Anexo nº 14, da Norma Regulamentadora nº 15 da Portaria MTE nº 3.214/78.

Não existe justificativa plausível pelo recorrente para não efetuar o pagamento no período anterior a 2022, o que, inclusive, foi muito bem esclarecido pelo magistrado de piso.

Transcrevo para melhor análise:

“Assim entendo, pois, assim como já decidido por este juízo em caso semelhante – vide, por exemplo, processo nº 5009165-76.2022.8.08.0014 – a pretensão inicial se resume no reconhecimento do direito ao recebimento do adicional de insalubridade, nos termos da Lei Municipal nº 6.369/2016, sendo que, por sua vez, em sede de defesa a parte requerida não impugnou adequadamente os fatos, pois nada esclareceu a respeito da adoção do PPRA para o deferimento do adicional de insalubridade a alguns trabalhadores (que exercem atividades idênticas à exercida pelo Autor) e da não adoção de igual critério para outros.

Além do mais, a parte requerente argumentou em sua petição inicial que atualmente recebe o adicional de insalubridade, desde o ano de 2022, não tendo a parte requerida apresentado qualquer argumento acerca da não incidência do mesmo no período reclamado pelo autor”.

Posto isso, considerando o próprio reconhecimento da atividade insalubre pela administração pública e não havendo lógica o não pagamento retroativo, eis que a atividade permanece a mesma, entendo correto o acolhimento do pedido inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de setembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)